Tribunal: TJSP
Processo: 1027711-83.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. ÁGUA E ESGOTO. Pretensão fundada na alteração da média de consumo. Procedência em primeiro grau. Inconformismo da fornecedora. A mera submissão do contrato às normas do CDC não é suficiente para autorizar a revisão das faturas. Perícia atestou a regularidade do medidor e a inexistência de vazamento. Consumo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. ÁGUA E ESGOTO. Pretensão fundada na alteração da média de consumo. Procedência em primeiro grau. Inconformismo da fornecedora. A mera submissão do contrato às normas do CDC não é suficiente para autorizar a revisão das faturas. Perícia atestou a regularidade do medidor e a inexistência de vazamento. Consumo aferido que, assim, deve prevalecer. Faturas mínimas relativas ao período em que a fornecedora não teve acesso ao hidrômetro da unidade não servem de parâmetro à pretensão do consumidor. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.